Tribunal: TJDFT
Processo: 0716142-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Agravo de instrumento provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de sobrestamento do curso do processo na origem até o trânsito em julgado do recurso da parte ré (agravo de instrumento n.o 0704011-88.2025.8.07.0000), recebido sem efeito suspensivo.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de ação em fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à possibilidade de sobrestar o curso do processo na origem até o trânsito em julgado de agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo recursal, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva.
III. Razões de decidir
4. A atividade cognitiva no processo coletivo desdobra-se em duas fases, uma, de precípua cognição, promovendo o acertamento do núcleo homogêneo do direito coletivo, e a outra, de necessária cognição, conduzindo à satisfação individual e heterogênea do direito.
5. Por estar o processo em fase cognitiva, o magistrado pode sobrestar o curso processual fundamentado no poder geral de cautela, caso evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 297, 300 e 313, inc. V, alínea “a”).
6. No caso concreto, não se constata a probabilidade do direito para sobrestar o curso processual na origem.
7. Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou norma de que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução n.o 303/2019, art. 22, §1o).
8. Desse ato normativo depreende-se a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, porque após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021 (caráter prospectivo), e não a taxa referente à data inicial do débito (caráter retrospectivo).
9. Por esse motivo, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, de acordo com as balizas da Resolução n.o 303/2019/CNJ não constitui anatocismo nem “bis in idem”.
10. Além disso, no agravo de instrumento n.o 0704011-88.2025.8.07.0000 o pedido de concessão do efeito suspensivo recursal foi indeferido, e o recurso foi desprovido por este Tribunal.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento provido para determinar o levantamento da suspensão do curso processual.

_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o e 7o; CPC, art. 297, 300 e 313, inc. V, “a”; Lei n.o 8.078/1990, art. 90, 95 e 97; Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl n. 36.436/SP, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27.02.2019; STJ, EDcl no REsp n. 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011; TJDFT, acórdão 1741721, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09.08.2023; TJDFT, acórdão 2014561, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 25.06.2025.